Tribunal: TJDFT
Processo: 0705092-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou a prescrição alegada em impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva e determinou a aplicação da Taxa Selic sobre o débito consolidado.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se está prescrita a pretensão executória individual derivada de sentença coletiva; (ii) estabelecer se o processo deve ser suspenso em razão do Tema 1033/STJ; (iii) averiguar a constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019; e (iv) analisar se a Taxa Selic deve incidir sobre o montante consolidado do débito.
III. Razões de decidir
3. A execução coletiva proposta pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual de sentença coletiva.
4. A execução individual na hipótese está sujeita à tese firmada no Tema 880/STJ, segundo a qual, em ações coletivas com trânsito em julgado até 17/03/2016 e que dependam da apresentação de documentos pelo executado, o prazo prescricional de cinco anos para o cumprimento inicia-se em 30/06/2017.
5. No caso, o título executivo transitou em julgado em 12/12/2003, a execução coletiva foi iniciada (marco interruptivo da prescrição) e o seu último ato transitou em julgado em 18/04/2022, retomando-se o prazo prescricional pela metade, com termo final em 18/10/2024. Iniciado o cumprimento individual em 17/10/2024, não está configurada a prescrição.
6. A suspensão determinada pelo STJ no Tema 1033 (“Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas") se aplica apenas a recursos especiais e agravos em recurso especial, não abrangendo o presente agravo de instrumento.
7. Deve ser rejeitada a arguição de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, pois a sua edição não representa extrapolação da competência constitucional do CNJ, violação à separação de poderes, tampouco afronta ao princípio do planejamento.
8. A Taxa Selic incide sobre o montante consolidado do débito, nos termos da EC 113/2021 e da Resolução no 303/2019 do CNJ, pois se trata de sucessão de índices de atualização, sem configurar anatocismo.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do executado.
______
Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ 303/2019 22 § 1; CF/88 103-B § 4 I; CPC/2015 949 I; RITJDFT 288 I.
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo n. 880/STJ; TJDFT, Acórdão 1943265, 0728775-75.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 29/11/2024; TJDFT, Acórdão 1845891, 0705950-40.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2024, publicado no DJe: 25/04/2024; TJDFT, Acórdão 1861983, 0708548-78.2022.8.07.0018, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/05/2024, publicado no DJe: 24/05/2024; TJDFT, Acórdão 1878254, 0704597-62.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2024, publicado no DJe: 26/06/2024; TJDFT, Acórdão 1870736, 0703954-07.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 24/06/2024; TJDFT, Acórdão 1775783, 0723549-26.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJe: 13/11/2023; Tema Repetitivo n. 1033/STJ; STF, AgReg MS 37422/DF; TJDFT, Acórdão 1966363, 0739289-87.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025; Acórdão 1892962, 07161752220248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no DJE: 31/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1966461, 0724373-48.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025; TJDFT, Acórdão 1966363, 0739289-87.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.